Tribunal: TJES
Processo: 5001619-91.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
VOTO SERVIRDO COMO EMENTA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001619-91.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAYNARA SILVEIRA DE PAULA WANDERMUREM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO SERVIRDO COMO EMENTA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível
nº 5001619-91.2025.8.08.0069

Juízo de origem:
Marataízes – Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

Recorrente:
Taynara Silveira de Paula Wandermurem

Recorrido:
Município de Marataízes

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
O recurso versa sobre a base de cálculo das horas extraordinárias de servidora
pública
municipal. A incidência do adicional deve ocorrer sobre a remuneração integral (vencimento-base acrescido de vantagens permanentes), sob pena de sub-remuneração do valor-hora de trabalho. O recálculo não configura "efeito cascata", mas sim a correta identificação da contraprestação pecuniária habitual. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I.

CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de ação na qual a servidora pleiteia o recálculo das horas extras para que a base de cálculo considere sua remuneração total (vencimento-base somado às vantagens permanentes). A sentença julgou o pedido improcedente por entender que a incidência sobre vantagens configuraria "efeito cascata" (Art. 37, XIV, CF). A autora recorre sustentando que a hora normal de trabalho deve refletir a remuneração habitual.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em definir se a base de cálculo das horas extraordinárias deve ser o vencimento-base isolado ou a remuneração, compreendida como o somatório do vencimento com as vantagens pecuniárias de caráter permanente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conceito de Remuneração.
Para fins de cálculo de serviço extraordinário, a "hora normal" deve corresponder ao valor real que o servidor recebe pelo seu tempo de trabalho habitual. Assim, gratificações e adicionais de natureza permanente integram a remuneração e devem compor a base de cálculo, sob pena de o servidor receber um valor-hora extra inferior ao valor-hora comum.

4.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, assegura aos trabalhadores o direito à "remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal". Tal direito é estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.

5.

A expressão "remuneração" possui sentido mais amplo que "vencimento", abrangendo o vencimento-base acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. O objetivo da norma constitucional é garantir que a hora extra seja paga com base no valor real da hora de trabalho do servidor, que inclui todas as parcelas de natureza salarial recebidas habitualmente.

6.

A Lei Orgânica do Município de Marataízes, em seu art. 23, IX, reproduz a garantia constitucional, estabelecendo o direito ao "serviço extraordinário com remuneração no mínimo superior em cinquenta por cento a do normal".

7.

O Estatuto dos Servidores do Município (Lei Complementar nº 53/1997), por sua vez, ao tratar da gratificação por serviço extraordinário em seu art. 94, dispõe que o serviço será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, calculada com base no vencimento do cargo efetivo.

8.

Ocorre que a interpretação restritiva adotada pelo juízo de primeiro grau, que limita a base de cálculo ao vencimento-base, contraria a norma constitucional e a própria Lei Orgânica Municipal. A expressão "hora normal de trabalho" deve ser interpretada como o valor total que o servidor recebe por sua hora de trabalho, ou seja, sua remuneração.

9.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, inclusive por meio da
Súmula Vinculante nº 16
, que, embora trate de outro adicional, reforça a tese de que as vantagens devem compor a base de cálculo de outras parcelas.

10.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as vantagens de caráter permanente integram a remuneração e, consequentemente, a base de cálculo das horas extras. Entendimento diverso implicaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública e em desvalorização do trabalho prestado em sobrejornada.

11.

Dessa forma, a sentença merece reforma para que o cálculo das horas extras devidas à Recorrente seja realizado sobre o total de sua remuneração, composta pelo vencimento-base e demais vantagens pecuniárias de caráter permanente, excluídas as verbas de natureza indenizatória e eventual.

12.

Inexistência de Efeito Cascata.
O ajuste da base de cálculo não viola o art. 37, XIV, da CF. Não se trata de acumular adicionais, mas de definir o valor unitário da hora trabalhada. A jurisprudência desta 5ª Turma Recursal é consolidada no sentido de que a base de cálculo das horas extras é a remuneração integral.

13.

Diferenças Retroativas.
Reconhecido o direito ao recálculo, são devidas as diferenças das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com os reflexos legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Dá-se provimento ao recurso
, reformando a sentença para julgar
procedentes
os pedidos iniciais para: a) Declarar o direito da recorrente ao cálculo das horas extras sobre a remuneração total (vencimento + vantagens permanentes); b) Condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal. Correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

15.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Correia Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)